Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. VALOR EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do CPC, art. 85, § 2o, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
2. Recurso conhecido e não provido.